Tribunal: TJDFT
Processo: 0740819-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL SOBRE SALÁRIO. MONTANTE DA DÍVIDA. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. O excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição.
3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida, com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, em verdadeira amortização negativa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.